Tribunal: STF
Processo: Rcl 34190
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS DETERMINADA NO RE 870.947-RG. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PERDA DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, contra acórdãos proferidos pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos das Execuções nº 2007.00.2.008934-6 e 2008.00.2.004758-9, nos quais mantida a suspensão da expedição de precatórios até o julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947-RG. 
     2. Segundo emerge da inicial, cuida-se de execuções de título executivo judicial formado no bojo de mandado de segurança coletivo, cuja ordem foi concedida para assegurar aos filiados do sindicato o direito ao restabelecimento do pagamento do benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital nº 786/1994.
     O reclamante argui que as mencionadas execuções estão na fase de expedição de precatório ou estes já foram expedidos, tendo havido concordância a respeito da incidência da correção monetária com base na TR, conforme previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009.
    Alega que sobreveio, entretanto, o julgamento do mérito do RE 870947-RG por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de declarar a inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária instituído pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que levou o Relator das execuções no Tribunal de origem a suspender os processos até o trânsito em julgado do acórdão respectivo. Reporta mantida a suspensão de pagamento e expedição de precatórios em razão da pendência dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947-RG.
    Defende que a suspensão dos processos de execução e dos precatórios em curso somente poderia ter sido determinada pela Suprema Corte com base no art. 1.035, § 5º, do CPC, e não em razão da oposição de aclaratórios. Articula que a concessão de efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos no RE 870.947-RG não pode ser confundido com a suspensão nacional de que trata o art. 1.035, § 5º, do CPC.
    Sustenta a usurpação da competência desta Suprema Corte “prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC para suspender nacionalmente os processos com repercussão geral reconhecida”, bem como desrespeito à autoridade das decisões proferidas na (i) ADI 4.357, “que restabeleceram a vigência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/2009, e que determinaram a continuidade dos processos e dos pagamentos dos precatórios segundo a sistemática anterior a declaração da inconstitucionalidade de tal dispositivo” e (ii) no RE 870.947, que, “ao deferir efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos pelos entes federativos estaduais, restabeleceu a vigência do índice de remuneração da poupança de que trata o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.”
    Justifica que, diante da concessão do retromencionado efeito suspensivo atribuído pela autoridade reclamada, foram fulminados os efeitos da decisão de mérito tomada no julgamento do RE 870.947-RG, restando, assim, restabelecida a vigência e a presunção de constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/2009. 
    Aduz que a suspensão do pagamento da parte incontroversa da execução corrigida pela poupança afronta a decisão tomada pelo Ministro Luiz Fux no bojo da ADI nº 4.357, que determinou “ad cautelam, que os Tribunais de Justiça de todos os Estados e do Distrito Federal deem imediata continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma como já vinham realizando até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14.3.2013, segundo a sistemática vigente à época, respeitando-se a vinculação de receitas para fins de quitação da dívida pública, sob pena de sequestro.”
    3. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da decisão reclamada. No mérito, postula a cassação da decisão, de maneira a determinar o prosseguimento das execuções e dos precatórios em curso perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mediante a aplicação dos parâmetros de juros e correção monetária previstos no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/2009, até final satisfação da dívida. 
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, bem como a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, na medida em que os documentos juntados no processo são suficientes para análise do feito. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter reiterado da matéria versada nesta demanda.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. O reclamante sustenta que o juízo reclamado teria usurpado a competência desta Suprema Corte, bem afrontado as decisões de mérito proferidas no julgamento da ADI nº 4.357 e do RE nº 870.947, este com repercussão geral reconhecida, ao determinar o sobrestamento de execução contra a Fazenda Pública para aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no referido paradigma. 
    3. Neste recurso extraordinário, julgado inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos de acórdão assim ementado:
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017).
    4. Opostos embargos de declaração pelos entes federativos estaduais a fim de modular os efeitos da referida decisão, o Min. Luiz Fux, Relator, deferiu, em 24.9.2018, pedido de concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios, com o fito de determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do artigo 1º-F da mencionada norma. Na oportunidade, Sua Excelência realçou o caráter excepcional da medida suspensiva para eventual modulação dos efeitos, em razão da possibilidade do pagamento de valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando prejuízos às já deficitárias finanças públicas. Confira-se excerto da decisão:
    “Pois bem, apresenta-se relevante a fundamentação expendida pelos entes federativos embargantes no que concerne à modulação temporal dos efeitos do acórdão embargado, mormente quando observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, como a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.
     Encontra-se igualmente demonstrada, in casu, a efetiva existência de risco de dano grave ao erário em caso de não concessão do efeito suspensivo pleiteado.
     Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, não é necessário se aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a observância da orientação estabelecida. Nesse sentido:
     (...)
     Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas.
    Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.”
    5. Ocorre que, em 03.10.2019, o Plenário desta Suprema Corte rejeitou os embargos declaração no RE nº 870.947-RG, tendo o respectivo acórdão sido publicado no Dje de 03.02.2020. 
    6. Tendo em conta a superveniência do julgamento nos embargos de declaração, rejeitando-os, e a manutenção da tese de repercussão geral, reputo prejudicada a presente reclamação, superada a determinação de suspensão dos processos sobre o tema.
    7. Tendo em vista não mais subsistir a decisão desta Suprema Corte que determinada a suspensão dos processos apontada na inicial, fica evidente a perda de objeto do presente feito. No mesmo sentido, cito decisão sobre o tema, em que figuram as mesmas partes: Rcl 34.189 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.3.2020, assim ementada:
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIOS. JUROS. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS DETERMINADA NO RE 870.947/SE – TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGOS 932, III, E 485, VI DO CPC. RECURSO PREJUDICADO”.
    8. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora